Tribunal: STF
Processo: ARE 1408419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA.



    O ente público municipal é competente para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, ou seja, aqueles que digam respeito às necessidades imediatas dos municípios, em especial medidas que propiciem segurança aos usuários de serviços bancários.



    Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade nas obrigações impostas pela legislação municipal.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso IV, 30, inciso I, 144 e 170 da Constituição Federal.



    Alega a recorrente, em síntese, que a “lei sindicada está viciada pela inconstitucionalidade formal uma vez que extrapola os limites da competência municipal na medida em que regra questão que não se insere no conceito de interesse local negando vigência, por errônea aplicação, ao art. 30, I e, também, ao art. 144, ambos da Constituição Federal, por interferir na política de segurança púbica, além de ferir o princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV e 170 da CF) caracterizando inconstitucionalidade material”.



    Pleiteia o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para, em sede de controle difuso, declarar-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal sindicada, nos termos de precedentes desta mesma Corte”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal que vem, reiteradamente, afirmando a competência dos municípios para legislar sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento aos usuários de estabelecimento bancários, por se tratarem de assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.296.135/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.334.590/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.260.220/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSUMIDOR. LEIS ESTADUAIS 7.872/2002 E 680/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ESPERA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III - No julgamento do RE 610.221/SC (Tema 272), relatado pela Ministra Ellen Gracie, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.210.002/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente